Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717865-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DAYSE SOBRINHO PESSOA DE ARAUJO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível proposta por DAYSE SOBRINHO PESSOA DE ARAUJO face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Cobrança no 0735545-70.2023.8.07.0016, negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral quanto à cobrança de débitos e julgou prejudicado o pedido de danos morais. A reclamante alega ser servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e credora de verbas remuneratórias não pagas. Afirma que ajuizou ação de cobrança contra o DF, objetivando o recebimento das verbas devidas. Contudo a sentença reconheceu a prescrição da pretensão, sob fundamento de que “a simples emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não constitui confissão de dívida”. Acrescenta que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de julgamento de recurso inominado, manteve a sentença que declarou a prescrição, contrariando o Tema Repetitivo no 23 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que “importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça (...), acerca da existência de dívida de valor consolidado em favor de servidor público integrante de seu respectivo Quadro.” Argumenta que o Governo do Distrito Federal reconhece as rubricas suprimidas do seu contracheque, conforme declaração funcional anexa, contudo omite os números dos processos administrativos. Invoca o art. 4o do Decreto no 20.910/32, o qual estabelece o não decurso do prazo prescricional durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida considerada líquida, além do art. 88 do Decreto no 39.014/18, que determina a prévia manifestação do Órgão Central de Gestão de Pessoas e do Órgão Central de Orçamento para reconhecer e executar as despesas de exercícios anteriores relativas a pessoal e encargos sociais. Sustenta que não houve o decurso do prazo prescricional, seja porque não fluiu durante a apuração administrativas dos valores, seja por causa da interrupção da prescrição em razão da confissão da dívida. Cita julgados que entende contrários ao entendimento proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Requer a procedência da presente reclamação para “garantir a consonância das decisões inferiores à Legislação Federal, em especial ao art 4o do Decreto 20910/32, ao tema repetitivo 23 do STJ, bem como uniformizar o entendimento das turmas recursais garantido segurança jurídica aos jurisdicionados que buscam a tutela desta Corte.” Por meio do despacho de ID 58875904, a reclamante foi intimada para emendar a inicial, a fim de compatibilizar os pedidos formulados com a natureza do provimento cabível em sede de Reclamação, cuja resposta foi apresentada no ID 59983322, reiterando os argumentos de que não houve prescrição porque não contou o prazo prescricional durante a apuração dos débitos, e tendo em vista a interrupção do prazo pela confissão da dívida. Formula novos pedidos para (i) “reconhecer a inexistência de fluência do prazo prescricional durante a demora no processo administrativo, em especial em razão do trâmite estabelecido pelo GDF para apurar e consolidar os valores devidos”; (ii) “aplicar o tema repetitivo 23 do STJ reconhecendo a interrupção da prescrição”; (iii) “uniformizar o entendimento das turmas recursais garantido segurança jurídica aos jurisdicionados que buscam a tutela desta Corte” e (vi) “garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos nesta Corte.” É o relatório. DECIDO. Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessáriojavascript:void(0) entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (destaquei) A nova disciplina da reclamação, atualmente, concentra-se no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, desta forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. À vista do disposto no Código de Processo Civil, especificamente quanto à preservação da autoridade dos seus julgados quando o órgão jurisdicional do qual tenha emanado a decisão reclamada seja Turma Recursal Estadual ou do Distrito Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, afastando de sua própria competência o julgamento das reclamações assim configuradas e estabelecendo o seguinte: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. (destaquei) A referida e transcrita resolução foi editada após entendimento firmado em questão de ordem na Rcl 18506/SP, daquela mesma Corte, cujo julgamento recebeu a seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. POSTERIOR ADVENTO DA EMENDA REGIMENTAL 22/2016-STJ REVOGANDO A RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. DELIBERAÇÃO DE EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMA REGIONAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Com o advento da Emenda Regimental no 22-STJ, de 16/03/2016, ficou revogada a Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte. 2. Com isso, fica prejudicado o incidente de inconstitucionalidade que ataca a Resolução n. 12/2009-STJ. 3. A matéria passará a ser tratada por nova resolução, editada à luz do novo Código de Processo Civil, nos termos debatidos pela Corte Especial. 4. Agravo regimental prejudicado. (destaquei) De acordo com a certidão de julgamento do mencionado processo, “a Corte Especial, por unanimidade, decidiu, em questão de ordem, aprovar a proposta de resolução sobre a delegação da competência às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, em caráter excepcional, até a criação das Turmas de Uniformização, de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte” (destaquei). Seguindo essa linha e a fim de se adaptar à citada Resolução no 03/STJ, de 07/04/2016, a Emenda Regimental no 1, de 2016 promoveu a inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta egrégia Corte, que passou a ter a seguinte redação: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (destaquei) Diante desse cenário normativo, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à segunda e terceira hipóteses de cabimento (garantia da autoridade das decisões do tribunal e da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa à autoridade dos julgados não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, isso em decorrência da Resolução no 3/2016 do STJ, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para a preservação da autoridade de seus julgados quando alegadamente afrontados por decisões das Turmas Recursais. Essa delegação de competência, no âmbito desta Corte, como vimos acima, foi formalmente assumida pela inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta Corte, e, na forma do art. 18, inciso VI do mesmo Regimento Interno, também incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, é atribuída a esta Câmara de Uniformização, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (destaquei) No caso em análise, todavia, a reclamação não tem como ter admitido o seu processamento, porquanto pretende que esta Corte, por esta Câmara de Uniformização, promova exame de compatibilidade da decisão reclamada, emanada da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com jurisprudência não sumulada, tampouco consolidada em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que não encontra respaldo em quaisquer das hipóteses de cabimento acima verificadas. O acórdão reclamado (no 1838402), que apreciou e julgou a ação em que a reclamante figurou como autora, nos autos da Ação de Cobrança no 0735545-70.2023.8.07.0016, tem o seguinte teor: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.DÍVIDARECONHECIDAADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento de valores referentes a crédito reconhecido administrativamente, bem como a condenação da Administração em indenização pelos danos morais sofridos em virtude do não pagamento das verbas. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 56472971). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 56472973). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente. 5. Em suas razões recursais, a requerente afirma ser credora da parte requerida em relação a verbas não pagas de exercícios findos anteriores, fato este não impugnado e confirmado por ocasião da contestação e documentos anexados a ela. Explicou ter solicitado junto à Administração, via requerimento administrativo, declaração de exercícios findos, porém levou anos para a situação ser esclarecida, ainda que não seja possível se identificar a natureza do débito. Aduziu que, apesar do reconhecimento da dívida, não houve o pagamento, nem há nenhuma previsão em fazê-lo. Defendeu não haver o que se falar em prescrição haja vista que o reconhecimento administrativo do direito, se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, nos termos do Decreto no 20.910/32. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. 6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional. 8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos exercícios de 2001, 2005, 2006, 2008 e 2011, tendo formulado requerimento de levantamento de valores a receber em 11/05/2021, conforme ID no 56472791 e tendo ajuizado a presente demanda mais de 10 anos após a data em que deveria ter recebido o valor mais recente. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 24/05/2021, nos termos da declaração que juntou aos autos. No entanto, não logrou comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. Observe-se que a declaração acostada aos autos foi expedida em 24/05/2021 (ID no 56472791 e no 56472807 - p. 5-6), muito após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição,conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 9. Assim, não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, tendo em vista que a simples declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida. 10. Embora o dano moral não esteja sujeito à prescrição, a indenização pela ofensa imaterial decorrente da violação daqueles direitos está sujeita ao prazo de prescrição detrês anos, conforme entendimento do STJ. No presente caso, a mora administrativa relativa aos débitos apontados nos autos já atingiu o prazo prescricional, impedindo eventual análise acerca do pedido de fixação de indenização por dano moral. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1838402, 07355457020238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Efetivamente, a reclamante aponta expressamente que esse julgado reclamado estaria a afrontar entendimento jurisprudencial do STJ, especificamente o Tema Repetitivo no 23, o qual transcrevo: Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça (...), acerca da existência de dívida de valor consolidado em favor de servidor público integrante de seu respectivo Quadro. Como se nota, a prescrição das verbas pleiteadas pela reclamante, relativas aos exercícios financeiros de 2001, 2005, 2006, 2008 e 2011, foi reconhecida com base nos elementos fáticos-probatórios específicos da causa, considerando que o requerimento administrativo para pagamento, datado de 11/5/2021, ocorreu muito tempo após expirado o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, de modo que não configurou a hipótese prevista no art. 4o da mesma norma, segundo o qual não corre o prazo prescricional em razão da demora da Administração Pública em apurar ou quitar o valor devido. Nesse sentido, diante da análise dos fundamentos postos na inicial e do teor do acórdão reclamado, acima reproduzido, conclui-se que a reclamante pretende que, nesta excepcional sede de impugnação autônoma de provimentos judiciais, a qual não pode ser confundida com mais uma instância recursal, haja reexame de questões fático-probatórias debatidas na instância de origem acerca da interrupção ou não da prescrição da pretensão de recebimentos dos valores remuneratórios, de modo a chegar-se a conclusão diversa da adotada pelo julgado combatido. No entanto, o juízo meritório que o órgão competente para o julgamento da reclamação pode exercer deve ter por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do próprio julgado reclamado. Em outras palavras, deve ser possível ao órgão julgador da reclamação examinar a alegada violação do precedente qualificado com base nos fundamentos postos no julgado reclamado sem que seja necessário se valer da revisitação dos fatos e provas constantes do caderno processual de origem, o que não é possível realizar no caso em consideração, porquanto o acórdão reclamado trouxe entendimento sobre questões fáticas específicas do caso concreto que, no entender daquele órgão, a reclamante não comprovou a ocorrência de qualquer hipótese de interrupção da prescrição, levando em conta que a simples declaração extraída do sistema quanto à existência de débitos não enseja em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição. Nesse cenário, não é possível prosseguir com a presente demanda, pois o exame da alegada violação do Tema Repetitivo no 23 pelo julgado reclamado, seja para chegar-se ao mesmo entendimento da reclamante, seja para corroborar o entendimento do acórdão reclamado, implicaria promover rediscussão sobre fatos e provas acerca da interrupção ou suspensão do prazo prescricional de verbas devidas desde 2001, procedimento não admissível nesta excepcional via da reclamação. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (destaquei) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto INADMISSÍVEL a Reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 17:47:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador